Tribunal: STF
Processo: RHC 83716
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REEXAME DO MATERIAL
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROFUNDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. A ação de habeas corpus não tem natureza jurídica de
recurso, de forma que o reexame profundo da matéria probatória
revela-se inviável.
2. Recurso ordinário que exige uma nova
valoração dos fatos demonstrados.
3. Na espécie, a condenação do
recorrente encontra guarida nas provas colhidas durante a instrução
criminal e em cautelar de justificação.